Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705097-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUISA PIRES DUTRA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e outros contra decisão proferida em ação de liquidação e cumprimento de sentença, ajuizada em face de ANA LUISA PIRES DUTRA e outros, que rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se que o presente RECURSO protocolado em 16/2/2024, às 15h30 é idêntico ao AI 0705092-09.2024.8.07.0000 distribuído na mesma data, porém, anteriormente às 14h57. Por esta razão, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, pois se trata de processo em DUPLICIDADE e, portanto, inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa, arquivem-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora